Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico, as declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente, de per si, para sustentar o decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si, consoante entendimento pacífico da jurisprudência.
2. A única conclusão possível, após a análise dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas é que de fato houve o desferimento de um empurrão na vítima, caracterizando as vias de fato.
3. Apelação desprovida.